Tribunal: TJBA
Processo: 8000729-92.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000729-92.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A. Advogado(s): LARISSA SENTO SE ROSSI registrado(a) civilmente como LARISSA SENTO SE ROSSI (OAB:BA16330-A), ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA (OAB:BA12407-A) APELADO: MICAEL DA COSTA FREITAS Advogado(s): MICAEL DA COSTA FREITAS (OAB:BA79990-A) ACORDÃO EMENTA Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito C/C Indenização por danos morais. Sentença que julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexistência da fatura com vencimento em 23/03/2024, no valor de R$ 14.096,50, determinar a adequação dos lançamentos ao limite de crédito contratado, declarar inexigíveis os débitos futuros de R$ 66.757,14 (total de R$ 80.853,64) e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescida de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. . Mérito. A falha na prestação do serviço está objetivamente demonstrada pela desproporção entre o valor cobrado e o limite contratado: uma fatura de R$ 80.853,64 emitida contra titular cujo limite de crédito é de R$ 5.200,00 representa cobrança superior a quinze vezes o teto contratual, anomalia que, por si só, evidencia grave defeito operacional. Tal conclusão é reforçada pela conduta do banco: não impugnou a ata notarial que documenta a informação do próprio atendimento eletrônico de que não havia cartão ativo vinculado ao CPF do autor; deixou de apresentar o contrato original, mesmo após determinação judicial expressa (ID. 445616733); e não juntou qualquer comprovante específico das transações impugnadas. Diante da hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança de suas alegações, o banco não se desincumbiu do encargo que sobre ele recaía. A tese defensiva de que as transações foram realizadas com chip e senha, modalidade tecnicamente inviolável, não se sustenta diante dos elementos concretos dos autos. A afirmação é genérica e desacompanhada de qualquer comprovante individual das operações contestadas. Além disso, a existência de transações com chip e senha não exclui, em tese, a possibilidade de comprometimento das credenciais do titular — cenário que se torna ainda mais plausível quando o próprio sistema do banco registra, simultaneamente, a cobrança de débitos vultosos e a inexistência de cartão vinculado ao CPF. A contradição interna é irreconciliável com a narrativa defensiva e reforça a conclusão de que o serviço foi prestado de forma defeituosa. Dano moral configurado e mantido no patamar fixado na sentença. Honorários Majorados. Sentença mantida. Apelo improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8000729-92.2024.8.05.0078, em que figura como apelante BANCO BRADESCARD S.A. e, como apelado, MICAEL DA COSTA FREITAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.